Tribunal: TJMT
Processo: 1013185-08.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013185-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISIS DE CASTRO SILVA - CPF: 091.660.034-31 (ADVOGADO), FRANCISCA DO CARMO - CPF: 839.842.591-15 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (PROCURADOR), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (PROCURADOR), VALERIA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 055.814.461-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO LIMINAR – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – VALIDADE - MORA CONSTITUÍDA - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

No caso em análise, vê-se que a notificação ao devedor foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato, contudo, essa comunicação extrajudicial deixou de ser efetivada em razão da insuficiência do endereço indicado.

Igualmente sabe-se que é uma obrigação acessória do devedor a manutenção do seu endereço atualizado perante a instituição financeira credora, bem como o fato de que, o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato é suficiente para a sua constituição em mora.

Com efeito, diante incompletude do endereço fornecido pelo contratante no momento da celebração do pacto, cujo instrumento foi assinado pelo mesmo, anuindo assim aos seus termos, não há como imputar à parte credora a responsabilidade pela impossibilidade da localização do devedor, de modo que a notificação extrajudicial realizada deve ser considerada válida, especialmente porque corroborada pelo protesto do título e notificação via edital.

Pelo exposto, conheço do ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 171166683), pelos mesmos fundamentos, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de determinar a vedação da alienação imediata do bem, devendo o mesmo permanecer Comarca e em poder da parte autora, ora agravada, até que esta questão seja mais bem vista e analisada, quando do julgamento do mérito pelo juiz natural.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por FRANCISCA DO CARMO em face da decisão deste Relator que deferiu em parte o pedido liminar pleiteado no seu recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 101846988.2023.8.11.0002, ajuizada em seu desfavor por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos.

Em suas razões, a agravante aduz que a notificação juntada aos autos é anterior ao débito/vencimento discutido na ação, bem como a clara nulidade do Protesto de Título por Edital, sem sequer ter tentado notificar a devedora da mora vencida.

Sustenta que a invalidade da notificação juntada aos autos da ação é notória, pois se refere a dívida diversa da perseguida na demanda porque foi enviada em momento anterior à inadimplência da Agravante.

Defende que o protesto também é invalido, pois se referia à dívida originária, e não a repactuada e exigida no juízo da busca e apreensão, basta vermos o valor indicado no título, de R$ 112.697,80, enquanto a dívida novada corresponde a R$ 128.757,00.

Alega que o protesto para ser considerado válido tem a necessidade de esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não foi demonstrado nos autos, uma vez que a única notificação juntada na exordial foi constituída antes do vencimento da parcela demandada.

Assim, caso não seja exercido o juízo de retratação, seja o recurso inserido em pauta de julgamento pelo colegiado, para dar provimento ao recurso de agravo interno, a fim de que seja deferido o pedido antecipatório interposto pelo Agravante e, respectivamente, seu mérito, para que seja revogada a liminar deferida na Ação de Busca e Apreensão nº 1018469-88.2023.8.11.0002, com a imediata devolução do bem, haja vista, não observado os requisitos para constituição e procedibilidade processual (ID 172262667).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (ID 174076693).

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso vislumbrou os requisitos e deferiu, liminarmente, a medida pleiteada.

Irresignada, a parte requerida interpôs agravo de instrumento alegando, em síntese, que (i) a mora supostamente constituída nos autos se deu em contrato/mora anterior ao objeto da ação; (ii) a agravada efetivou um protesto por Edital em nome da devedora com notificação inválida, realizada antes da novação do contrato, inclusive sem qualquer outra tentativa de constituição em mora da devedora; (iii) a novação do contrato por meio do refinanciamento ocorreu logo após a notificação 23/12/2022; (iv) deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, termos dos incisos IV e I do Art. 485 do Código de Processo Civil; (v) a dívida foi novada uma vez que houve alteração não só dá condições do pagamento do débito, mas como valor da parcela, taxa de juros e vencimentos; (vi) não há os termos contratuais repactuado entre as partes – é indispensável a apresentação do contrato assinado e válido dos termos repactuados que deu origem ao débito; (vii) tentou realizar o pagamento, mas foi impedida por dificuldade na emissão do boleto, que deixou de ser emitido pelo site do Banco.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, consequentemente, o a devolução do veículo e a nomeação da do agravante como depositaria do bem até o julgamento desse recurso, haja vista a ausência de pressupostos de constituição e de válido e validade do processo e ausência de procedimentalidade a ação de busca e apreensão, bem como o perigo do dano a dificuldade a utilização do bem para tratamento médico.

No mérito, pugnou fosse dado provimento ao recurso, revogando a decisão atacada, e consequentemente a declaração da extinção o processo sem resolução do mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, com base na teoria da causa madura do art. 515, § 3º, CPC/2015.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo deferimento parcial da liminar recursal, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Como sabido, o artigo 2º, § 2°, do Decreto-Lei nº. 911/69 dispõe sobre os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, in verbis:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

[...] § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).”

Pela leitura da norma supracitada, infere-se que a constituição em mora do devedor deve ser comprovada, de forma imprescindível, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo considerado o recebimento dessa notificação, ainda que por terceira pessoa, pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. O SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL NÃO AFASTA A MORA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "o deferimento do pedido de manutenção na posse do bem exige que o devedor demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como que deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea" (AgRg no AREsp n. 537.458/MS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 1/10/2014). 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, para a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não pessoalmente. Precedentes. 3. Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de origem que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, consignou que ouve envio de notificação para a residência do devedor para constituí-lo em mora, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (Processo AgRg no AREsp 772079 / MS - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0223257-2 - Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 27/10/2015)

No presente caso, é possível verificar que a inicial veio acompanhada do demonstrativo do débito e da notificação extrajudicial expedida, tendente a comprovar a mora do devedor.

A mora foi devidamente comprovada, tendo a notificação sido enviada por aviso de recebimento ao endereço do devedor constante do contrato (ID 118464997-origem) e recebida, tal como informado pelo Correio, o qual goza de fé pública (ID 118465006 - Pág. 3-origem).

Estando em mora a requerida e cumprida a liminar da ação de busca e apreensão, o mencionado Decreto-Lei faculta-lhe o pagamento integral da dívida para que o bem alienado seja devolvido, livre de ônus.

Acerca de tal dispositivo, o STJ definiu sua interpretação através do julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, submetido ao regime de recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/73, correspondente ao artigo 1.036 do CPC vigente). Foi firmada a seguinte tese: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

A propósito:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VÁLIDO PROTESTO E AUSÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS. REMOÇÃO DO BEM PARA FORA DA COMARCA E/OU SUA VENDA. CABIMENTO, NO CASO CONCRETO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. VALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA FINS RECURSAIS. Dispõe o art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69 que o credor fiduciário tem o direito de reaver o bem que se encontra na posse do devedor em mora. Em tendo ocorrido válido protesto e inexistindo abusividade de encargo(s) previsto(s) para o período da normalidade contratual, resta caracterizada a mora do devedor, sendo cabível a busca e apreensão do veículo. Entendimento assente do STJ e desta Corte. Outrossim, já decorrido o prazo de cinco (05) dias para o pagamento de que trata o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, é cabível a remoção do bem apreendido para fora da Comarca e/ou sua venda. Ademais, é válida a cláusula resolutória, que trata do vencimento antecipado da dívida, no caso de inadimplemento do devedor. Gratuidade da justiça deferida à parte supostamente hipossuficiente. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70077249092, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 05/04/2018)

Saliente-se que a redação alterada do § 2º do art. 2º do Decreto Lei nº 911/69 possibilitou a notificação extrajudicial por meio de mero aviso de recebimento, nada tendo estipulado em relação a necessidade de que a notificação fosse realizada por meio de protesto do título.

Aliás, de acordo com do Superior Tribunal de Justiça, o protesto do contrato é dispensável. Isso porque, "por um lado, a própria redação atual do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (REsp 1.292.182/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016).

Eis os precedentes das Cortes Superiores:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SERLHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é

cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1.771.864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MUDANÇA DO DEVEDOR. FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE SEU ENDEREÇO À PARTE ADVERSA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA COM O ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. INVIABILIDADE DE FALAR EM EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1807604 RS 2019/0095945-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 01/07/2019)

Demonstrada a regularidade da notificação e a constituição em mora do devedor, de rigor a manutenção da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Todavia, a agravante alega que houve a novação do contrato por meio do refinanciamento, logo após a notificação da mora anexada na exordial, situação que, em tese, descaracteriza a mora da requerida quanto ao pagamento das parcelas pactuadas no contrato originário, fazendo desaparecer o requisito essencial para a busca e apreensão do bem, situação que deverá ser mais bem analisada no decorrer da instrução processual, a luz do contraditório e ampla defesa.

Assim, nesta fase prefacial, em respeito ao que determina o artigo 932, V, “a” e “b” e a fim de se evitar prejuízo futuro para qualquer das partes, prudente determinar a vedação da alienação imediata do bem, o qual deve ser mantido na Comarca e em poder da parte autora até que essa questão seja mais bem analisada quando do julgamento do mérito recursal.

Por fim, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante, e tão somente para efeitos deste recurso, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.

Com essas considerações, CONCEDO EM PARTE O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para o fim de determinar a vedação da alienação imediata do bem, devendo o mesmo permanecer Comarca e em poder da parte autora, ora agravada, até que esta questão seja mais bem vista e analisada, quando do julgamento do mérito recursal. (...)”

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno repisando as razões do instrumental.

Pois bem.

Não obstante os hercúleos esforços da parte agravante, o recurso não comporta provimento.

No caso em análise, vê-se que a notificação ao devedor foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato, contudo, essa comunicação extrajudicial deixou de ser efetivada em razão da insuficiência do endereço indicado.

É de conhecimento comum que para a localização de um endereço mostra-se necessário um mínimo de informações específicas além da rua ou avenida, como por exemplo, quadra, lote, número, nome do edifício, entre outras.

Igualmente sabe-se que é uma obrigação acessória do devedor a manutenção do seu endereço atualizado perante a instituição financeira credora, bem como o fato de que, o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato é suficiente para a sua constituição em mora.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016) (...)” (STJ - Quarta Turma AgInt no REsp nº 1.771.864/SE - Relator: Min. Luis Felipe Salomão DJ de 04/06/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente. (...).” (STJ Quarta Turma - AgInt no AREsp nº 1.286.619/MS - Relatora: Minª. Isabel Gallotti DJ de 20/11/2018).

Com efeito, diante da incompletude do endereço fornecido pelo contratante no momento da celebração do pacto, cujo instrumento foi assinado pelo mesmo, anuindo assim aos seus termos, não há como imputar à parte credora a responsabilidade pela impossibilidade da localização do devedor, de modo que a notificação extrajudicial realizada deve ser considerada válida, especialmente porque corroborada pelo protesto do título e notificação via edital.

Todavia, diante da alegação da agravante de que houve a novação do contrato por meio do refinanciamento, logo após a notificação da mora anexada na exordial, situação que, em tese, descaracteriza a mora da requerida quanto ao pagamento das parcelas pactuadas no contrato originário, fazendo desaparecer o requisito essencial para a busca e apreensão do bem, situação que deverá ser mais bem analisada no decorrer da instrução processual, a luz do contraditório e ampla defesa, pelo juiz da causa.

Pelo exposto, conheço do ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 171166683), pelos mesmos fundamentos, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de determinar a vedação da alienação imediata do bem, devendo o mesmo permanecer Comarca e em poder da parte autora, ora agravada, até que esta questão seja mais bem vista e analisada, quando do julgamento do mérito pelo juiz natural.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023